Tribunal: TJSP
Processo: 2061820-93.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de agravo diverso - Preclusão – Ocorrência.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 2061820-
93.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
BANCO DO BRASIL SA, são agravados HELOISA HELENA GARRIDO e MARIANNE
GARRIDO GIACOMIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2061820-93.2017.8.26.0000/50000 - Santa Bárbara D Oeste 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADOS:
HELOISA
HELENA
GARRIDO
E
MARIANNE
GARRIDO
GIACOMIN
VOTO no 142.640
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia
novo exame Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de
agravo diverso - Preclusão Ocorrência.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este Relator
que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame.
Sustenta o agravante, em síntese, descabimento da condenação honorária.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
A verba honorária foi fixada quando do julgamento da impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 145/147 autos principais), conforme se pode confirmar em
andamento processual constante do SAJ (sistema informatizado do TJ/SP).
Tal decisão foi objeto de agravo (autos no 2103974-97.2015.8.26.0000) e,
assim, com a apresentação do agravo, se esgotou a faculdade do agravante de se insurgir
contra as matérias decididas na decisão agravada.
O impedimento decorre do fato processual da preclusão consumativa, esta
ocorrida com a apresentação do agravo anterior, com o que se esgotou a faculdade da
agravante de se insurgir contra a decisão agravada.
Assim, de rigor o reconhecimento da preclusão em relação às matérias
aduzidas no presente recurso.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator